Tribunal: TCU
Processo: 032.543/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão do não encaminhamento de prestação de contas do contrato de repasse celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto pela Cooperativa Agrícola Butiá Ltda. contra o Acórdão 3092/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da entidade e de seu dirigente, condenando-os em débito solidário em débito e multa, em razão do não encaminhamento da prestação de contas final do Contrato de Repasse 281.930-71/2008, celebrado com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDA), destinado a apoiar ações de assistência técnica e extensão rural na Microrregião das Missões, Rio Grande do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 nos termos dos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para afastar o débito imputado aos responsáveis por meio do item 9.2 bem como a multa individual aplicada pelo item 9.3, ambos do Acórdão 3092/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. aplicar ao Sr. Luís Blasio Wammes e à Cooperativa Agrícola Butiá Ltda multa individual no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 58, I, da Lei 8.443/1992. 9.3 dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".